Tribunal: TJMT
Processo: 0002411-91.2015.8.11.0039
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002411-91.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SADRAQUE FERREIRA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIEL DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 703.993.041-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ROSA DAMACENA - CPF: 008.535.151-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– ATO INFRACIONAL COM CARACTERÍSTICA ELEMENTAR DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DO FEITO – MAIORIDADE CIVIL NO CURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 121 § 5º DO ECA – INFRATOR QUE COMPLETA 21 (VINTE E UM) ANOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – LIBERAÇÃO COMPULSÓRIA DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
.

De acordo com o art. 121, § 5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o advento de 21 anos acarreta a liberação compulsória do adolescente, de modo que não mais subsiste utilidade na pretensão recursal da defesa. (Precedentes do STJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sadraque Ferreira da Silva,
que na época contava com 14 (quatorze) anos
(data de nascimento: 14/11/2001)
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatros Marcos/MT, nos autos da ação penal n.º 0000902-91.2016.8.11.0039, que impôs medidas socioeducativa ao recorrente, ou seja, prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 (três) meses, nos termos do art. 112, II e III, c/c arts. 116 e 117, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente,
infração análoga ao crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal
, por entender serem as mais adequadas na forma do § 1º, do art. 112 do mesmo Estatuto, tendo em conta as circunstâncias dos fatos e sua gravidade. (Id. 146212683 – p. 122 )

Nas razões recursais, a defesa requer:

1.

Que seja determinado o efeito suspensivo do presente recurso, impedindo a execução das medidas socioeducativas, nos termos do art. 932, II, do CPC;

2.

Que seja determinada a perda do objeto da presente ação, uma vez que houve a restituição do bem subtraído;

3.

Subsidiariamente, determinar a reforma da decisão para fins de aplicação da medida socioeducativa de advertência, na forma do art. 112, I e 116 da Lei n. 8.069/90;

4.

Por fim, caso não seja o entendimento, requer que seja reduzida proporcionalmente a medida aplicada de prestação de serviços à comunidade para o quanto de 01 (um) mês, considerando que o máximo aplicado é de 06 (seis) meses, não restou devidamente fundamentado o quanto de 03 meses. (Id. 146212683 – p. 138)

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença inalterada. (Id.
146212683 – p. 152).

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pela
prejudicialidade
do recurso defensivo, pela extinção da punibilidade. (Id. 151137665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Sadraque Ferreira da Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal n.º 0000902-91.2016.8.11.0039.

Consta na representação,
in verbis
:

“[...]
1º FATO

Consta dos inclusos autos que no
dia 06 de abril de 2015
, por volta das 16h00min, na Rua Mato Grosso, nº 1141, Centro, na Bicicletaria Real, nesta Cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, o adolescente infrator
SADRAQUE FERREIRA DA SILVA
, com consciência e vontade,
subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel consistente em 1 (um) aparelho celular Iphone 5s, dourado, marca apple, no valor de R$ 2.199,00
(dois mil cento e noventa e nove reais), pertencente à vítima Rogério Rosa Damacena.

Ressai dos autos que o adolescente infrator chegou na bicicletaria Real e solicitou ao atendente Rogério um copo d'água, ocasião em que Sadraque aproveitou-se da distração da vítima e
furtou o aparelho celular acima descrito.

2º FATO

Consta dos inclusos autos de investigação de ato infracional que no dia 06 de abril de 2015, por volta das 16h00min, na praça matriz, Centro, nesta Cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, o adolescente FRANCIEL MARQUE DE OLIVEIRA, vulgo “ENZO”, com consciência e vontade, recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular Iphone 5s, dourado, marca apple, no valor de R$ 2.199,00 (dois mil cento e noventa e nove reais), pertencente à vítima Rogério Rosa Damacena.

Denota-se que, após o furto, o adolescente Sadraque foi ao encontro do menor infrator Franciel, ocasião em que repassou a este o aparelho celular subtraído e solicitou ao adolescente infrator que desbloqueasse o referido objeto para que a res furtiva fosse revendida a outrem, ficando ambos com o “lucro” da venda do produto ilícito.

Todavia, em buscas pela cidade, os policiais lograram encontrar o produto do furto e restituí-lo à vítima.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso representa o adolescente
SADRAQUE FERREIRA DA SILVA pela prática do ato infracional correspondente ao delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal
[...]” (Id. 146212683 – p. 01)

Após análise, o Magistrado julgou procedente a representação do Ministério Público em face do menor, nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...]
Fundamento e decido.

O Ministério Público atribuiu ao menor, SADRAQUE FERREIRA DA SILVA a prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Assim dispõe o artigo 114 do ECA acerca das medidas sócio-educativas:

“Art. 114 – A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 112 pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127”.

Assim, para aplicação das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 112 (obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à comunidade; liberdade assistida; inserção em regime de semiliberdade; e internação em estabelecimento educacional) é necessárias provas suficientes da autoria e materialidade da infração. Para a advertência basta a prova da materialidade e indícios de autoria.

Pois bem, in casu, a materialidade delitiva restou amplamente comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (f. 06/08), auto de entrega (f. 12), nota fiscal do aparelho celular (f. 13), termo de declarações da vítima e testemunhas, bem como pelos demais documentos colacionados aos autos.

A autoria também restou suficientemente provada, especialmente pelas declarações da vítima Rogério Rosa Damacena, bem como pela confissão espontânea do adolescente em sede judicial, corroborando os fatos descritos na representação, bem como em sede policial, vejamos:

“[...] É o seguinte, e celular eu comprei para o meu sobrinho, e meu sobrinho trabalhava com o meu pai. Ele deixou carregando lá, e o SADRAQUE, meu pai falou que ele ficava lá direto. Aí ele entrou lá e o celular sumiu. Aí meu pai foi fazer o B.O. porque desconfiava dele [SADRAQUE], aí o policiais, que já conheciam ele também, foram lá e pegaram o celular [...]” (Depoimento prestado em fase judicial pela vítima Rogério Rosa Damasceno).

“[...] Juiz: (narração da denúncia) É verdade isso aí? Menor: É verdade. Juiz: O senhor pediu um copo de água e furtou o aparelho? Menor: [sinal afirmativo com a cabeça]. Juiz: E depois, o que você fez com esse aparelho? Menor: Fui para a praça, e na praça o Franciel estava lá, aí passei o celular para ele. [...]” (Declarações prestadas em juízo pelo menor infrator SADRAQUE FERREIRA DA SILVA).

Além disso, em suas declarações prestadas em fase de inquérito (f. 14), o menor infrator relatou a forma como realizou a subtração do aparelho celular:

“Que o menor esclarece que no dia do fato, 06/04/2015, depois do almoço, saiu para a rua e passando em frente a bicicletaria Real, parou, pediu água, enquanto o rapaz foi pegar água, este pegou o aparelho celular que estava na tomada carregando, tomou água e saiu correndo rápido antes que o rapaz percebesse; Que o menor afirma que estava saindo para a praça da matriz e encontrou ENZO, que sempre está na praça, então passou o aparelho celular para o mesmo guardar e para ele desbloquear, para que depois pegaria e venderia; Que afirma que a polícia foi à sua procura, mas não encontrou, mais tarde quando chegou, como seus pais sabiam do assunto, trouxeram até esta DELPOL, foi então que falou para o policial onde estava o aparelho e foram juntos busca-lo”.

Conforme ressai dos depoimentos prestados pela vítima, bem como pela confissão do menor, constata-se que SADRAQUE cometeu o ato infracional análogo ao crime de furto simples.

Comprovada a materialidade e autoria, resta-me apenas analisar qual dentre as medidas sócio-educativas previstas no artigo 112 da Lei nº 8.069/90 (ECA) que melhor se adequa ao adolescente infrator.

É importante salientar que o Estatuto da Criança e do Adolescente não impõe pena de caráter punitivo, mas tão-somente medidas socioeducativas, com finalidade pedagógica útil, acautelando o próprio interesse do infante, delineando sua conduta em face do ordenamento penal repressor, buscando reabilitá-lo diante de sua própria ação.

As medidas restritivas de liberdade devem ser reservadas para os casos mais graves, entendendo a sua aplicação como excepcional.

O ato infracional praticado pelo adolescente é sem dúvida grave e reprovável, porém, sem violência contra pessoa, não entrando, portanto, nos casos merecedores de privação da liberdade.

Conforme se verifica dos autos, o infrator já foi apreendido anteriormente, porém, tecnicamente primário, merecendo a oportunidade do sistema para uma medida mais branda, o que não acontecerá novamente em caso de reincidência.

Neste caso, diante da proposta pedagógica e não punitiva do Estatuto da Criança e do Adolescente, recomenda-se a aplicação da medida socioeducativa que melhor se adequa ao caso, qual seja, a obrigação de reparar o dano, cumulada com prestação de serviços à comunidade, privilegiando, assim, uma medida que tem o condão de orientar o adolescente para que não venha reiterar o cometimento de infrações.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a representação ofertada pelo Ministério Público em face do menor infrator SADRAQUE FERREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, para reconhecer que o adolescente praticou o ato infracional descrito na representação.

PASSO A FIXAR A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

Nos termos do art. 112, inciso II e III, c/c artigo 116 e artigo 117, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplico ao ora sentenciado, a medidas socioeducativa de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo prazo de 03 (três) meses, por entender serem as mais adequadas na forma do § 1º, do art. 112 do mesmo estatuto, tendo em conta as circunstâncias dos fatos e sua gravidade.

As condições para o cumprimento da medida socioeducativa ora aplicada ao representado, bem como seu local de cumprimento, serão impostos em audiência designada especificamente para este fim, após o trânsito em julgado da presente sentença e a expedição da guia de execução da medida. Intime-se pessoalmente o adolescente, seus responsáveis legais e a Defesa. [...]” (Id. 146212683 – p. 122 )

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que foi aplicada ao recorrente a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade por período de 03 (três) meses, pela prática de ato infracional análoga ao crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, por fato que na época contava com 14 (quatorze) anos.

Decorre que o apelante
Sadraque Ferreira da Silva, completou 21 (vinte e um) anos no dia 14/11/2022, no curso da instrução processual.

Assim, nos termos do art. 121, §5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o advento de 21 (vinte e um) anos acarreta a liberação compulsória do adolescente, de modo que não mais subsiste a utilidade na pretensão recursal da defesa.

“
Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. § 5º A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade.”

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o menor infrator que completar a idade de 21 anos será obrigatoriamente liberado da medida socioeducativa que esteja eventualmente cumprindo.

À propósito:

“[...] 1. Nos termos do art. 121, § 5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o advento de 21 anos acarreta a liberação compulsória do infrator. A utilidade do agravo em recurso especial interposto pelo recorrente não mais subsiste, em razão da perda superveniente do objeto. (AgRg no AREsp n. 1.601.006/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”

“[...] A teor do art. 121, § 5.º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o menor infrator que completar a idade de 21 anos será obrigatoriamente liberado da medida socioeducativa que esteja eventualmente cumprindo. 2. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1872380/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020)”

“[...] 1. Por ocasião do julgamento do acórdão ora embargado, ocorrido em 16/8/2022, o acusado já havia completado 21 anos, o que, nos termos do art. 121, § 5º, da Lei 8.069/90, acarreta a liberação compulsória da medida socioeducativa de internação aplicada.

2. Embargos de declaração acolhidos para declarar extinta a medida socioeducativa de internação aplicada ao recorrente nos autos da Ação penal n. 0005457-54.2017.8.26.0022. (EDcl no AgRg nos EDcl na TutPrv no AREsp n. 1.873.071/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”

Na mesma linha intelectiva:

“[...] De acordo com o parágrafo único do art. 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser considerada a idade do menor infrator à época dos fatos, impedindo-se, dessa forma, o afastamento da imposição de medida socioeducativa pelo advento da sua maioridade;
importando, apenas, a circunstância de ele completar 21 anos, uma vez, que nesta idade, o diploma em comento impõe a sua liberação compulsória da medida de internação, consoante se infere da norma contida no art. 121, § 5º, do mencionado Estatuto. Recurso provido.
(N.U 0003446-08.2016.8.11.0086, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)”

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial, declaro extinta a punibilidade do apelante
Sadraque Ferreira da Silva,
da medida socioeducativa imposta, pela prática ato infracional análoga ao delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, pelo reconhecimento a liberação compulsória, nos termos do art. art. 121, §5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023